Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733691-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO DE MELO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. PORTARIA SEAPE No 200/2022. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que não conheceu do pedido de autorização para visitas íntimas, sob o fundamento de que o agravante não comprovou o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria SEAPE no 200/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o agravante tem direito à autorização para visitas íntimas, considerando os requisitos exigidos pela Portaria SEAPE no 200/2022, que regulamenta tal benefício como regalia condicionada ao cumprimento de requisitos específicos. III. RAZÕES DE DECIDIR A visita íntima tem natureza de regalia, conforme disposto no art. 56, II, da Lei de Execução Penal (LEP), e pode ser sujeita a requisitos estabelecidos pela administração penitenciária local, conforme previsão legal e regulamentar. A Portaria SEAPE no 200/2022, respaldada pela Resolução no 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), estipula que a visita íntima é uma recompensa concedida somente a presos que ostentem bom comportamento e que estejam classificados para atividades intramuros ou programas de ressocialização. No caso concreto, o agravante não demonstrou o cumprimento dos requisitos previstos na Portaria SEAPE no 200/2022 e tampouco a negativa expressa da SEAPE quanto à concessão da visita íntima, sendo inviável o provimento do recurso. Não se verifica violação de direitos constitucionais ou infraconstitucionais, visto que o direito de visita ordinária não foi suprimido, mas apenas regulamentado no que tange à regalia da visita íntima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A visita íntima em estabelecimentos prisionais tem natureza de regalia e sua concessão depende do cumprimento de requisitos objetivos estabelecidos por normas locais, não constituindo direito subjetivo do apenado. A Portaria SEAPE no 200/2022 estabelece requisitos específicos para a concessão de visitas íntimas, cuja inobservância impede a fruição dessa regalia. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, insurgindo-se contra decisão que indeferiu-lhe pedido de autorização para a visita íntima de sua companheira. Argumenta que, ao restringir o direito à visita íntima somente para aqueles que estejam vinculados aos programas de ressocialização estabelecidos, cujas vagas são limitadas, ocorre grave violação ao princípio da igualdade. Defende, ainda, a importância desse direito no processo de ressocialização do preso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Portaria n° 200/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE) e, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Finalmente, a conclusão do acórdão recorrido, ao consignar que a visita íntima não é direito subjetivo do sentenciado, encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. REGIME DE VISITAÇÃO DE CUSTODIADOS. (...) ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) IX - A jurisprudência desta Corte, fima-se no sentido de que o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.894.753/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgRg no AREsp n. 1.512.552/DF, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 16/10/2019. (...) XII - Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029